Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrente opôs embargos de declaração alegando que há erro material e contradição no acórdão na parte que afirmou que não foi realizada geometria, não observando que houve pagamento do alinhamento das rodas.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pelo recorrente, pois a geometria, tal como considerada, significa o ajuste de todos os ângulos da roda, inclusive da posição vertical em relação ao solo.
3. Conforme explicitado no acórdão, “o áudio da conversa do consumidor com o preposto da loja (ID 60798889) indica que no momento da instalação foi diagnosticado que a geometria estava fora do padrão, fato informado ao recorrente que não aprovou o serviço de geometria sugerido [cambagem], aceitando apenas o alinhamento. Nesse áudio, o autor confirma (8m35s) que não precisava fazer cambagem porque conhece o carro, e o preposto esclareceu (15m50s) que se tivesse adequado a geometria [cambagem] ao padrão de fábrica, a troca do pneu seria aprovada na garantia.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados